Tribunal: TJDFT
Processo: 0009305-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009305-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto à substituída processual LÚCIA DE FÁTIMA GOMES KOHLER. O SINDIRETA anuiu com as planilhas da Contadoria Judicial e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor de LÚCIA DE FÁTIMA GOMES KOHLER, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 33704328). O Distrito Federal concordou com os cálculos judiciais (ID: 34031719). Passo a decidir. Diante da ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 33341599, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Determino a expedição de precatório em benefício de LÚCIA DE FÁTIMA GOMES KOHLER, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 6 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador